Tribunal: TJMT
Processo: 1030902-62.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030902-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO GOMES ROJAS - CPF: 065.679.411-97 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1256-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Capital/MT, para garantia da ordem pública. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, suficiência de medidas cautelares alternativas e desproporcionalidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea ou sem a presença dos requisitos legais; (ii) verificar se a custódia mostra-se desproporcional frente à eventual pena a ser aplicada, em afronta ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência em crime doloso autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, II, do CPP.

4.

O
fumus comissi delicti
encontra-se comprovado por boletim de ocorrência, termo de entrega do objeto subtraído e depoimentos colhidos em delegacia.

5.

O
periculum libertatis
está demonstrado pela contumácia delitiva do paciente, que possui condenações transitadas em julgado por furto e tráfico de drogas, além de ostentar outros registros criminais ainda em trâmite, evidenciando periculosidade e risco de reiteração.

6.

O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto reforça a inadequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

7.

A jurisprudência admite a prisão preventiva com fundamento no risco de reiteração criminosa, que pode ser deduzido da reincidência e maus antecedentes do agente, assim como da existência de inquéritos policiais e ações penais em trâmite, como forma de assegurar a ordem pública.

8.

O princípio da homogeneidade não se aplica ao exame da legalidade da prisão preventiva, porquanto eventual regime de cumprimento de pena só pode ser definido após a instrução e julgamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A reincidência e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto evidenciam o risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados concretamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

3.

O princípio da homogeneidade não afasta a legalidade da custódia cautelar que está lastreada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, pois a aferição de regime de cumprimento de pena depende do julgamento da ação penal."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 155,
caput
; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 728.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.12.2020; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Enunciados 6 e 43, DJE nº 9998, disponibilizado em 11.04.2017, publicado em 12.04.2017.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DIEGO GOMES ROJAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Capital/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em desfavor do paciente, no bojo do APFD n.º 1017479-06.2025.811.0042, em decorrência da prática, em tese, do crime de
furto simples
.

De proêmio, aduz a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante
no dia
03/09/2025
em decorrência do crime supramencionado e, na audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, a i. Defensora Pública Estadual assevera que a segregação cautelar do paciente foi decretada
à míngua de fundamentação idônea e de efetiva comprovação acerca do preenchimento dos requisitos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP
, notadamente porque o
crime imputado não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa;
demais disso, a
res
subtraída foi restituída à vítima
; peculiaridades que, somadas aos
predicados pessoais abonatórios
do increpado, demonstrariam a ausência do
periculum libertatis
e a
suficiência das medidas cautelares diversas do cárcere
(art. 319 do CPP).

Adicionalmente, verbera que a manutenção da segregação cautelar mostra-se
desproporcional frente à possível solução de mérito da ação penal correlata
, sobretudo diante das peculiaridades fáticas e das já mencionadas condições pessoais atribuídas a
DIEGO
, de modo que, mesmo em caso de eventual condenação, não se antevê a imposição de reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com arrimo em tais premissas, a subscritora do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A ação de dignidade constitucional veio acompanhada de documentos (ID 313353392 e ss.).

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão acostada no
ID
313751850

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 314290357.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 315110383, opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende da prova pré-constituída, o paciente
DIEGO GOMES ROJAS
encontra-se
preso preventivamente
em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, pois, na data de
03/09/2025
, teria subtraído um aparelho celular da marca Samsung, modelo S24, cor grafite, pertencente à loja Magazine Luiza, situada no centro desta Capital.

Segundo consta dos autos, o gerente do estabelecimento, Sr. Guilherme Bossoni Reggiani, ao acompanhar as imagens do sistema de monitoramento interno, visualizou o momento em que o increpado, que trajava uniforme da loja Flamboyant, subtraiu o aparelho. O gerente então se deslocou até a loja Flamboyant e encontrou o suspeito ainda de posse do objeto furtado, acionando a Polícia Militar para as providências cabíveis, sendo o paciente preso em flagrante delito.

Na audiência de custódia realizada em
04/09/2025
, a d. autoridade acoimada de coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das teses suscitadas.

1.

Do decreto constritivo:

Concernente aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente,
induvidoso que se faz presente a hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, uma vez que é
reincidente em crime doloso
, tendo sido condenado, de forma definitiva, pelos crimes de
furto simples
(ação penal n.º 0001427-51.2021.8.12.0013, com trânsito em julgado em
29/01/2024
) e de
tráfico de drogas
(ação penal n.º 0000099-19.2021.8.12.0003, com trânsito em julgado em
14/05/2024
), conforme se verifica do
Relatório da Situação Processual Executória do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, acostado sob o ID 313353393 - págs. 25/27.

Ademais, o
fumus comissi delicti

encontra-se bem delineado nos elementos informativos que integram o caderno administrativo, em especial no boletim de ocorrência n.º 2025.283162, no termo de entrega nº 2025.16.419877 e nas declarações prestadas na delegacia.

No tocante ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir a indispensabilidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a reiteração delitiva e a periculosidade social do agente.

Com efeito, consoante já exposto anteriormente, o favorecido nessa ordem possui
duas
condenações transitadas em julgado
, pelas quais cumpre pena em regime aberto: uma por
furto
e outra por
tráfico de drogas
(PEP n.º 6003143-42.2024.8.12.0001).

Além disso, constata-se que ele já havia sido preso anteriormente pelo cometimento, em tese, do delito de
estelionato
, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em
25/01/2024
, conforme decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001373-03.2024.8.11.0042 (ID 313353393 - págs. 29/38). E responde, também, ao Termo Circunstanciado n.º 1055425-38.2025.8.11.0001, pela
posse de entorpecentes para consumo pessoal
(ID 313353393 - pág. 24).

Tais circunstâncias demonstram, de forma clara, a reincidência específica no crime de furto e a reiteração delitiva, sinalizando uma persistente periculosidade social e a ineficácia das sanções penais e das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP anteriores impostas a
DIEGO GOMES ROJAS
para coibir sua conduta criminosa.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, demonstrada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Ilustrativamente:

“(...) 3. A
decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença de outros processos criminais em desfavor da agravante
.
Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas.
Dessa forma,
justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes”.
(STJ - AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023
.) – destaquei.

De mais a mais, no caso concreto, denota-se que o paciente perpetrou a subtração patrimonial em apreço durante o cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando, desta feita, a concreta periculosidade do agente e o total desrespeito ao teor de decisão judicial anteriormente prolatada em seu desfavor.

Traduz-se, a propósito, em mais um argumento válido para manutenção da prisão preventiva decretada em seu desfavor, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

AGRAVANTE REINCIDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do paciente evidenciada pelo efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o réu é reincidente e se encontrava, no momento do delito, em cumprimento de pena em regime aberto.
”.
(AgRg no HC n. 728.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Nesse sentido
o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.º 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se adequada, pois amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
contumácia delitiva
e
real periculosidade
dele, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por consequência, nos termos do art. 282, §6.º do Código de Processo Penal, não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares diversas, porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a ordem pública.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a mencionada reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes”
.

(AgRg no HC n. 803.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Ademais, o fato de o paciente ter cometido o novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstra não apenas o preenchimento formal do requisito legal, mas também a ineficácia das medidas menos gravosas anteriormente impostas, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

Por fim, cumpre relembrar que, na esteira do entendimento consolidado no
Enunciado nº 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, aprovado pelo no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
".

Desta feita,
ratifica-se
os termos do decreto segregatício, porquanto
ausente qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

N’outro viés, malgrado a impetrante sustente que a prisão preventiva seria desproporcional à pena abstratamente cominada ao tipo penal e à eventual forma de cumprimento, acaso sobrevenha condenação,
é certo que
n
ão cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo prognóstico e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime de cumprimento ou benefícios executórios que poderão ser aplicados ao favorecido, se porventura condenado na instância singela.

Isso porque tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, o que é incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, impende consignar que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
DIEGO GOMES ROJAS
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025